Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801930-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ELIAKIM PIMENTA DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OU DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 119 DO STJ. APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ART. 2.028 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I- O Código Civil de 2002 estabeleceu o prazo prescricional de 10 (dez) anos sobre a pretensão indenizatória em ações de desapropriação indireta, nos termos do parágrafo único, do art. 1.238.

II- Considerando a data do decreto expropriatório, datado de 18.10.2000, a pretensão do agravado não estaria fulminada pela prescrição.

III- Todavia, o Município agravante pleiteia para que se leve em consideração o ano de 1992, quando houve a efetiva ocupação da área litigada pelo Ente Público.

IV- No entanto, ainda que se considere o ano de 1992 como marco inicial do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que neste caso, se aplicaria a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária por Apossamento Administrativo (Proc. nº 0014697-72.2009.8.14.0301) ajuizada por
ELIAKIM PIMENTA DINIZ
.

Narra o agravante que o ora agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais contra o Município, decorrente de desapossamento administrativo de imóvel, postulando o pagamento de indenização no valor de R$ 1.604.839,84 (hum milhão seiscentos e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor do imóvel devidamente corrigido.

Argui que ao ser citado, apresentou contestação e formulou, dentre outras razões de defesa, a ocorrência da prescrição nos termos do art. 1238 do código civil, haja vista ter decorrido mais de 15 (quinze) anos entre a data do apossamento administrativo e o ajuizamento da ação.

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de prescrição e o fez nos seguintes termos:

“(...) Da prejudicial de prescrição.

Pugna o Município de Belém pela prescrição da pretensão do direito de ação do autor, haja vista que o terreno objeto deste litígio foi ocupado pelo poder público em 1992, pelo que a prescrição deve ser pronunciada.

Vejamos.

A desapropriação indireta, também chamada de apossamento administrativo, não está prevista como uma modalidade de desapropriação, pois não decorre de um procedimento regular e legítimo do Poder Público.

Essa conduta abusiva do ente público encontra respaldo legal no art. 35 do Decreto-Lei n°3.365/41, que veda ao particular a propositura de demandas que busquem a reivindicação dobem expropriado, determinando a solução da questão em perdas e danos.

Nesses casos, cabe ao particular ingressar com ação de desapropriação indireta pedindo a condenação do Poder Público ao pagamento de indenização que pagaria numa desapropriação direita ou regular.

Com relação ao prazo prescricional para propositura da ação de desapropriação indireta, o STJ entendia, sob a égide do Código Civil de 1916, que o prazo prescricional para propositura de ação desapropriação era de 20 anos (Súmula 119 do STJ).

Isso porque esse era o prazo de usucapião extraordinário no antigo código, uma vez que a ação de desapropriação indireta tem natureza real, não se aplicando o prazo de 05 (cinco)anos próprio das ações propostas contra o Poder Público.

Nesse sentido, ensina a doutrina:

(...)

Com efeito, com o advento do Código Civil de 2002, a prescrição ocorre em 10 (dez) anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, nos exatos termos do artigo 205 do CC/02, devendo tal artigo ser combinado com o artigo 2028 que assim dispõe:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entradaem vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Na hipótese dos autos, observo que o ato oficial do Poder Público que declarou como de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel objeto desta lide, se deu por intermédio do Decreto de Desapropriação, mais precisamente o de n.º 37.681/2000-PMB, em 18 de Outubro de 2000, e que não se transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, tendo o autor, por isso, 10 (dez) anos para ajuizar a ação, isto é, o demandante tinha até o ano 2010 para propor a ação, o que fez em 13.03.2009.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito. (...)

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 1494012), defende a efetiva ocorrência da prescrição nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Aduz que o terreno objeto do litígio teria sido ocupado pelo Município de Belém no ano de 1992, ano que em iniciou-se a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização decorrente da desapropriação indireta.

Alega que o prazo não pode ser contado a partir da publicação do decreto expropriatório tendo em vista que o referido decreto jamais surtiu efeitos, tendo caducado nos termos do art. 3º da Lei 4.132/62, que prevê prazo de 02 (dois) anos para efetivação do mesmo.

Aponta que o próprio requerente nominou a ação principal de ação por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, argüindo que o que se debate nos autos é a suposta ocupação da área de propriedade do autor pelo Município de Belém, ocorrida em 1992, sendo este momento o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação processual dos autos principais até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, pelo provimento do presente agravo, reformando-se em definitivo a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de ID nº 1660782, indeferi o efeito suspendido pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1742030).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar manifestação (ID 1797859).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que rejeitou a alegação de prescrição do direito de ação, que segundo o Município agravante deveria ser contado a partir da ocupação da área objeto do litígio que ocorreu no ano de 1992, segundo declaração do próprio agravado.

Todavia, não lhe assiste razão.

A respeito do prazo prescricional incidente sobre a pretensão indenizatória em ações de desapropriação indireta o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já pacificado de que,
sob a égide do Código Civil de 1916
, com fundamento em seu art. 550, aplicar-se-ia o prazo vintenário, nos termos da Súmula nº 119:

Súmula nº 119 – Superior Tribunal de Justiça

A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.

Com o advento do
C
ó
digo Civil de 2002
, todavia, houve a redução da prescrição extintiva para
dez anos
, tendo em vista o disposto no art. 1.238, parágrafo único, do novel codex, que trata do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação do prazo decenal do parágrafo único e não do de quinze anos previsto no caput da norma, uma vez que o apossamento de uma área por parte do Poder Público pressupõe sempre a sua destinação para o atendimento de uma finalidade pública, eis o seu caráter produtivo.

O
C
ó
digo Civil
atualmente vigente estabeleceu ainda uma regra de transição temporal entre as normativas dos dois diplomas legislativos, disposta no seu art. 2.028:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código,
e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Ou seja, determinou-se que seriam aplicados os prazos prescricionais do
C
ó
digo Civil de 1916
se na data de entrada em vigência do
C
ó
digo Civil de 2002
já tivesse transcorrido mais de sua metade.
Caso contrário, contar-se ia do zero o prazo previsto neste último, a partir da vigência da lei.

No caso ora em analise, o Juízo de piso considerou a data do decreto expropriatório nº 37.681/2000-PMB, datado de 18.10.2000 como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, aplicando o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, uma vez que ainda não havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada – código civil de 1916.

No entanto, o Município agravante defende que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria o ano de 1992, quando o Ente Público teria ocupado a área objeto do litígio.

Todavia, ainda que considerássemos a data pretendida pela Municipalidade (ano de 1992), ainda assim, não haveria que se falar em prescrição.

Isto porque, conforme já explanado na decisão que apreciou o efeito, neste caso, se aplicaria a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, logo, o prazo prescricional a ser utilizado seria o de 20 (vinte) anos, tendo em vista que já teria decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei anterior.

Dessa forma, se levarmos em consideração o ano de 1992 e o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no código civil anterior, o agravado teria até o ano de 2012 para ajuizar a ação.

Em contrapartida, se considerarmos a data do decreto expropriatório (18.10.2000) e a prazo prescricional decenal previsto no código civil atual, o agravado poderia ingressar com a ação até o ano de 2010.

Como se vê, qualquer caminho de hermenêutica que se adote no caso ora em analise, a conclusão a que se chega é pela inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.
C
Ó
DIGO CIVIL DE 2002
. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO.
LEI
11.960
/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Com fundamento no art.
550
do
C
ó
digo Civil de 1916
, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

2. O
C
ó
digo Civil de 2002
reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observadas as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas. Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, DJe 26/6/2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013.

3. Especificamente no caso dos autos, considerando que

o prazo prescricional foi interrompido em setembro de

1996, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art.
2.028
do
CC/2002
, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel
C
ó
digo Civil
(11.1.2003).

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 8.8.2007, antes do transcurso de 10 (dez) anos da

vigência do novel
C
ó
digo Civil
, não se configurou a

prescrição.

4. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem (art. 5º da Lei 11.960/2009), a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 424.803/RS, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe

10/09/2015) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.
C
Ó
DIGO CIVIL DE 2002
. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1238.
PRECEDENTES.

1. Com fundamento no art.
550
do
C
ó
digo Civil de 1916
, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

2. O
C
ó
digo Civil de 2002
reduziu o prazo do usucapião extraordinário (art. 1.238), devendo-se, a partir de então, observadas as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

Precedentes.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 650.160/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015) (grifos nossos)

Nessa esteira, entendo que a decisão singular que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória do agravado merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020